Tribunal: TJDFT
Processo: 0723987-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723987-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LG INFORMATICA PAPELARIA E COPIADORA LTDA, RENATA CAVALCANTE DIAS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de LG Informática, Papelaria e Copiadora Ltda. e Renata Cavalcante Dias (proc. no 0032170-31.2015.8.07.0001), indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do RENAJUD e INFOJUD (ID no 37476866). 2. Nas razões de ID no 37476861, o agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional para evitar a prescrição. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via RENAJUD e INFOJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (IDs no 37476863 e no 37476865). 6. Esta Relatoria não conheceu o agravo de instrumento diante de sua manifesta inadmissibilidade (ID no 37550806, págs. 1-2). 7. Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID no 37931558), em que alega que seu recurso deve ser conhecido, pois impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada em suas razões recursais. 8. Argumenta que sua irresignação em relação à decisão agravada foi direcionada apenas ao indeferimento das medidas de diligências para localização de bens do agravado, a fim de evitar a extinção do processo pela prescrição. 9. Afirma que “requereu as pesquisas em nome dos executados, ainda porque não declarada a prescrição e sim determinada intimação para manifestação na forma do art. 921, § 5o do CPC”. 10. Pede a reconsideração da decisão. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. 11. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 38019984). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (proc. no 0032170-31.2015.8.07.0001), foi prolatada sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de execução e extinguiu o processo nos termos do art. 924, V, do CPC (ID no 135916381). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento e o agravo interno em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO